Tribunal: TJDFT
Processo: 0743239-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743239-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS LAYANNE ROCHA DOS REIS AGRAVADO: RICARDO MACENA DE SOUSA, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 76984456 interposto por ISIS LAYANE ROCHA DOS REIS contra decisão ID 249175363 da 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0701923-11.2024.8.07.0001 movido por RICARDO MACENA DE SOUSA em desfavor da parte recorrente, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, indeferindo seu pedido para declarar a nulidade da citação. Para fundamentar o posicionamento adotado, o Juízo de 1a instância considerou que o "AR entregue e assinado ID 186695376 foi direcionado ao mesmo endereço constante no contrato de prestação de serviços (ID 184092785)", destacando que ela, "em outros autos, a exemplo no 0736771-58.2023.8.07.0001, inclusive protocolado em 01/09/223, registra o mesmo endereço, assim a afirmação de que não se localizava mais no endereço não confere com as informações colacionadas". Além disso, ressaltou que, "embora o mandado de citação tenha sido assinado por terceiro, é certo que foi entregue no condomínio edilício informado", inexistindo "qualquer ressalva quanto ao recebimento por parte do funcionário que o recebeu, situação que não se confunde com a necessidade de assinatura do próprio citando no recibo, art. 248, § 1o, do CPC". Em suas razões recursais, ISIS sustenta que a aplicação do art. 248, § 4o, do CPC, "pressupõe que o citado efetivamente resida ou exerça atividades no local, o que não ocorria no caso concreto'. Nesse sentido, alega que a citação foi realizada em seu endereço antigo, local que "já havia desocupado desde julho de 2022, conforme Termo de Encerramento de Contrato (ID 243127435) e contrato de locação do novo endereço (ID 243127430 – Salas 131/133, Ed. Platinum Office). Diante disso, argumenta que a "sentença proferida à revelia, sem citação válida, não constitui título executivo legítimo, conforme dispostos no art. 803, II, do CPC", suscitando nulidade absoluta do processo. Preparo recolhido, ID 77854197. É o relato do necessário. Decido: A concessão de efeito suspensivo requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com relação ao primeiro pressuposto elencado, verifica-se que, de fato, o local de destino do mandado de citação expedido via AR ID 186695376 não condiz com o endereço que consta no contrato de prestação de serviços advocatícios ID 184092785. Ademais, apresentou comprovante de boleto de aluguel ID 243127434 da nova sala comercial com data anterior ao ato de comunicação, bem como termo de encerramento da locação do imóvel anterior (IDs 243127435/243127436) de mais de um ano antes do recebimento da citação na portaria do edifício. Nesse sentido, há diversos julgados na jurisprudência desta Turma considerando que, "ainda que o mandado de citação com aviso de recebimento tenha sido recebido e assinado por terceiro em prédio comercial, não se verifica a inequívoca citação, porquanto realizada em local em que a ré não reside". Confiram-se, a propósito, os acórdãos de no 2019440, no 2068937 e no 2064508, dentre outros. Logo, os elementos presentes nos autos são indicativos robustos da probabilidade de provimento do agravo. No que tange ao perigo de dano, há o risco iminente expedição de alvará de levantamentos de bens da agravante alcançados mediante SISBAJUD, conforme ID 262562929. Caso a transferência seja efetivada, a restituição da quantia pode ser tornar incerta após a apreciação do presente recurso. Diante disso, concedo efeito suspensivo ao recurso, determinando a interrupção de qualquer novo ato constritivo ou de levantamento de valores já penhorados até o julgamento pelo órgão colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital